Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-52.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-52.2021.8.14.0107

APELANTE: MILTON DIAS FERREIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MILTON DIAS FERREIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DO AAUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

1. Tema 1061/STJ.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se que se trata de uma cobrança indevida.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no
art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
,
independentemente da comprovação de má-fé.

4. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

5. É aplicável honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelas partes
MILTON DIAS FERREIRA e BANCO BRADECSO FINANCIAMENTOS S/A
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou os pedidos do autor parcialmente procedentes.

Em sua exordial (Id. 5872067), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos num total de
70 parcelas indevidas, totalizando R$ 1.323,00 (um mil, trezentos e vinte e três reais),
razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 16194700) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$-2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apelaram.

Em suas razões (Id. 5872091), a apelante/autor requer apenas o aumento da condenação relativa aos danos morais para o montante de R$-10.000,00 (dez mil reais), conforme pedido inicial.

Nas razões da parte ré (Id. 5872086), o banco refuta a condenação, reafirmando as alegações de licitude do contrato firmado entre as partes, com plena anuência e assinatura do autor, o recebimento do crédito em conta e a ilegitimidade no recebimento em dobro em favor do autor, que lhe foi creditado licitamente, pelo que requer o reconhecimento da litigância de má-fé,
a improcedência da repetição do indébito, inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

Constam contrarrazões das partes - Id. 13568199 e 13568201.

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 16426876, pelo conhecimento de improvimento dos apelos manejados.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

MÉRITO

a) Recurso do Réu:

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer o empréstimo realizado não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, já que a Súmula
nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A matéria também já foi objeto de recurso repetitivo, fixando a tese:

Tema 1061/STJ.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a instituição financeira, além de não ter juntado aos autos com a contestação cópia do pseudo contrato de empréstimo consignado que defende ter celebrado, ainda deixou para apresentar apenas prints parciais do que seria o contrato firmado em sede de apelação
,
o que demonstra a precariedade da prova.

Além disso, o print parcial do contrato relativo à assinatura está a rogo, supostamente do apelado, com a assinatura das supostas testemunhas subscritoras.

Contudo, faz-se necessário o cumprimento do que preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Referida assinatura a rogo se faz necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeto, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No contrato “printado” consta somente a suposta assinatura datiloscópica do apelado e somente as assinaturas das testemunhas, consoante consta das razões recursais,
sem qualquer qualificação, razão pela qual entendo
que a contratação, se existente, não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

E, uma vez que a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores não contratou e não recebeu.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência e, por meses, sofreu descontos indevidos em sua conta, causando-lhe certamente danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país entendo que o valor fixado a título de danos morais é inexpressivo e deve ser majorado em favor do autor, o que farei adiante, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

b) Recurso do Autor:

Em relação ao dano moral, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o réu, quando descontou da aposentadoria do autor várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta do consumidor, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor deve ser fixado em R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, a fim de ajustar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, já que o valor constante da sentença não atende a esses critérios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de Apelação, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para arbitrar
a quantia de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da condenação (Súmula 362/STJ) e aumentar a condenação do banco requerido, ora apelado, nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação, em face da atuação recursal.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/11/2023